Tribunal: TJDFT
Processo: 0729024-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729024-89.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os executados agravam (id. 74085539) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0706048-33.2022.8.07.0020 – id. 240582323) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça. Alega, em suma, que a própria decisão agravada reconheceu que o segundo agravante não possui renda e que a primeira agravante não tem condições de arcar com as custas judiciais, devido ao significativo endividamento familiar, o que se evidencia pelo próprio cumprimento de sentença, que trata sobre despesas com o condomínio. Ressalta que a parcela do imóvel alienado fiduciariamente é de R$ 6.562,37. Requer a concessão da gratuidade de justiça. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar. Por outro lado, a modicidade do preparo permite aos agravantes efetuarem-no sem dificuldades, visto que a primeira agravante auferiu rendimento líquido médio de R$ 8.321,22, considerando os meses de abril, maio e julho (ids. 74493320, 74493321 e 74493322). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravantes para efetuarem o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 05/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator